Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Preliminar. Inovação recursal. Documentos novos. A apresentação de documentos preexistentes apenas em sede recursal, sem indicação do motivo de força maior que impediu a juntada tempestiva, nos termos do parágrafo único do art. 435, do CPC, sujeita a parte aos efeitos decorrentes da preclusão.
2 – Alimentos entre ex-companheiros. Transitoriedade e excepcionalidade. Os alimentos devidos entre ex-companheiros têm caráter excepcional e transitório, sendo devidos apenas quando presentes particularidades que justifiquem a obrigação, tais como a baixa capacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho e de adquirir autonomia financeira.
3 – Apelação não provida. Sentença mantida.

ve